Tribunal: TJDFT
Processo: 0742491-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742491-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RAFAEL MATOS GOBIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por RAFAEL MATOS GOBIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela executada para que o crédito exequendo fosse submetido ao plano de recuperação judicial. Em suas razões (ID 64816801), a agravante sustenta que: 1) a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial (Tema 1.051/STJ); 2) mesmo que se trate de honorários advocatícios, o crédito perseguido possui como data do fato gerador o dia da negativação indevida da empresa e não a data da sentença; 3) o crédito exequendo é concursal e deve ser submetido ao plano de recuperação judicial. Requer, ao final, o efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do feito na origem. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o crédito concursal. Preparo comprovado (ID 64816804). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil - CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para que não sejam levantados pelo credor eventuais valores encontrados do executado até a análise de mérito do recurso. Reside a controvérsia em determinar se o crédito impugnado está incluído no plano de recuperação judicial. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101 (Recuperação Judicial e Falência) que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051, fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença nos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono da autora, no valor de R$ 1.000,00. Na ação de conhecimento que originou o título executivo, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 182,24, vencido em 2010, registrado na plataforma Acordo Certo. Fixou multa de R$ 500,00 por cada cobrança indevida, realizada a partir do julgado, em 19/07/2023. Em face de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para a autora e 30% para o réu. Interposta apelação pela autora, o TJDFT negou provimento e majorou os honorários para 2% em desfavor da autora, mantida a proporção arbitrada na sentença. Após o trânsito em julgado, o advogado da autora requereu o cumprimento de sentença em busca dos respetivos honorários de sucumbência. Ao contrário do que alega o recorrente, o fato gerador dos honorários advocatícios é a sucumbência da parte no processo, que somente passa a existir com a prolação da sentença em favor da parte. Antes de proferida a sentença, não há como ser reconhecida a sucumbência da parte. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1.051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). 2. O crédito decorrente de obrigação de pagar constituída em Ação de Cobrança, ostenta natureza concursal, pois o fato gerador configurou-se com o inadimplemento do contrato, anterior ao deferimento da Recuperação Judicial. 3. Quanto à execução dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do c. STJ considera os honorários advocatícios um direito autônomo do patrono, razão pela qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data em que foram constituídos, assim entendida a sentença em que arbitrados. 4. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação. 5. Considerando que o d. Juízo Universal tem a última palavra sobre a viabilidade do plano de soerguimento e que a penhora dos bens da Agravante pode comprometer o plano de recuperação judicial e a competência do referido juízo permanece até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação, o feito executivo deve ser extinto para que o crédito almejado seja submetido ao plano recuperacional, consoante o teor do art. 59 da Lei no 11.101/2005. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1886910, 0711785-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no PJe: 15/07/2024.)” No caso, o fato gerador dos honorários de sucumbência – a sentença – ocorreu em 19/07/2023. Já a data do pedido de recuperação judicial da ré, em 01/03/2023. Ou seja, o fato gerador da obrigação é posterior a data do pedido da recuperação judicial da ré, de modo que se trata de crédito extraconcursal. Assim, o presente crédito não se inclui no plano de credores e o cumprimento de sentença não se sujeita ao juízo da recuperação judicial. Ademais, apesar do entendimento de ser necessário submeter a penhora ao juízo que tramita a recuperação judicial, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado, anteriormente ao levantamento pelo credor, no caso, o exequente informou que o juízo universal deferiu a realização de atos constritivos contra a OI S/A em valores até R$ 20.000,00 (7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, processo 0809863-36.2023.8.19.0001). Todavia, é prudente que seja deferido o efeito suspensivo, a fim de que não sejam levantados eventuais valores pelo credor até análise de mérito do recurso pelo colegiado. Ademais, não há maiores prejuízos ao credor em aguardar a análise do recurso pelo turma, haja vista a célere tramitação do recurso. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo apenas para que não sejam levantados pelo credor eventuais valores encontrados do executado até a análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator